Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. TEMA No 1.109, STJ. OFENSA. INOCORRENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, com base na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 196, IV do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2. Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.)
3. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, que estabelece que o reconhecimento de débito pela Administração Pública não importa em renúncia à prescrição, salvo em caso de lei específica autorizativa.
3.1. O art. 37 da Lei no 4.320/1964 e o art. 1o do Decreto no 62.115/1968 não constituem lei específica que autorize o pagamento de qualquer rubrica nem a renúncia à prescrição consumada de qualquer débito.
4. Reclamação conhecida e julgada improcedente.